Tribunal: TJDFT
Processo: 0745831-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão administrativa e subtração de valores depositados em conta individual do PASEP. 1.1. Em suas razões, a apelante/autora requer a reforma da sentença e a procedência da ação. 1.2. Em sede de contrarrazões, o Banco apelado impugna a gratuidade de justiça conferida à autora.
2. Da impugnação à gratuidade de justiça. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 2.2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. A jurisprudência entende que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe de 04/07/2017). 2.4. Na hipótese, o juízo a quo deferiu a justiça gratuita à autora com base nos contracheques acostados aos autos. 2.5. Assim, a apelada não trouxe prova a modificar o convencimento do juízo, bem como não apresentou elementos objetivos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça à autora. 2.6. Inexistindo novos elementos capazes de infirmar o contexto aduzido pelo juízo de origem ao reconhecer o estado de hipossuficiência financeira, não há que se falar em revogação da benesse com base em alegação genérica. 2.7. Impugnação rejeitada.
3. O caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil, ora apelado, é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 3.1. Precedente: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...].” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020). 3.2. Dessa forma, incumbe ao apelante provar o fato constitutivo do seu direito.
4. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social (PIS). 4.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/1975 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 4.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30/6/1989). 4.3. O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4/10/1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 4.4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no artigo 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 4.5. O Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira apelada encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
5. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 5.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 5.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A autora alega, em síntese, má gestão administrativa e subtração dos valores depositados em sua conta PASEP, porque o apelado não teria realizado a atualização monetária nem aplicado juros sobre os valores depositados no período de 1984 a 1989. 6.1. Por sua vez, o apelado defende que as valorizações nas contas individuais seguiram rigorosamente a legislação e que não houve prática de ato ilícito que justifique a indenização por danos morais. 6.2. O banco réu juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à parte autora demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 6.3. Insta ressaltar que, no caso dos autos, o réu requereu a produção de perícia contábil, consoante se depreende de sua contestação, ao passo que a autora, em réplica, entendeu ser desnecessária a referida prova à solução da lide. Assim, a produção da perícia foi indeferida pelo magistrado singular. 6.4. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria a autora ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu. 6.5. Além disso, a requerente nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003.
6.6. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo apelado na administração da conta PASEP da apelante, os pedidos da inicial são improcedentes. 6.7. Precedente: “[...] 5. A inexistência de início de prova consistente sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. [...].” (Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJE: 29/11/2023).
7. A norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça.
8. Recurso improvido.